Tribunal: TJDFT
Processo: 0702845-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702845-28.2019.8.07.0001 APELANTE: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, ELMO ENGENHARIA LTDA, OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A APELADO: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, ELMO ENGENHARIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelações interpostas contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos Embargos à Execução opostos por SPE 4 Sudoeste Ltda e Elmo Incorporações Ltda., para “reconhecer a ausência de certeza e liquidez do título que lastreia a execução de título extrajudicial (autos do processo no 0736043- 90.2018.8.07.0001) e, em consequência, declarar a nulidade da execução, nos termos do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.” Em síntese, as Apelantes SPE 4 Sudoeste Ltda e Elmo Incorporações Ltda. insurgem-se contra a fixação equitativa dos honorários advocatícios, sob o argumento de que, no caso, devem ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (Id. 25844272). Por sua vez, a Opus Construções e Incorporações S.A. apresenta as razões recursais Id. 25844275, suscitando a nulidade da r. sentença por omissão quanto à análise dos requisitos objetivos do título extrajudicial que instrui a Execução. Afirma que as cláusulas da Escritura Pública e do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda não foram apreciadas pelo MM. Juiz a quo. Destaca que, conforme se infere da Escritura Pública celebrada entre as partes, a incidência de multa diária pelo atraso na entrega do habite-se não exige obrigações recíprocas, mas tão somente a obrigação de as Apeladas entregarem o habite-se até 30.5.2018, o que só ocorreu em 2.10.2018. Alega que há certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, pois a multa cobrada decorre da mora na entrega do habite-se, cuja averbação é obrigação exclusiva nas Apeladas, nos termos do art. 44 da Lei 4.591/64. Salienta que as próprias Apeladas confessaram que o habite-se foi averbado com atraso, sendo incontroverso que a multa objeto da execução é devida, no mínimo, no período de 30.7.2018 a 2.10.2018, o que equivale a 64 (sessenta e quatro dias-multa), ou seja, R$ 1.920.000 (um milhão e novecentos e vinte mil reais). Ao final, requer a cassação da r. sentença e que seja determinado o retorno dos autos à origem para novo julgamento. Subsidiariamente, pede a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos dos Embargos à Execução, a fim de dar prosseguimento ao feito executivo, no mínimo em relação aos dias/multa confessados pelas recorridas, no montante de R$ 1.920.000,00 (um milhão, novecentos e vinte mil reais), em valor histórico. As contrarrazões das empresas SPE 4 Sudoeste Ltda e Elmo Incorporações Ltda. foram apresentadas - Id. 25844283. Idem quanto às contrarrazões da empresa Opus Construções e Incorporações S.A. – Id. 25844287. É o relatório. Decido. Verifico que a Execução está lastreada em Escritura Pública de Confissão de Dívida. A Exequente requer, especificamente, a condenação das Executadas ao pagamento da multa prevista no item 4.4 do contrato celebrado entre as partes, em razão do suposto descumprimento da obrigação descrita na cláusula 2a, item “o”, que consiste na averbação da carta habite-se no Cartório de Registro de Imóveis. Sucede que foi proferida sentença conjunta nos autos Ação de Conhecimento n. 0702279-79.2019.8.07.0001 e da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 0705538-82.2019.8.07.0001, que reconheceu a inexigibilidade da multa no item 4.4 da escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária celebrada entre as partes, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA em desfavor de OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, para DECLARAR: 1) que a averbação do “habite-se” referente ao empreendimento ID 30117227 deveria ter ocorrido até o dia 06/09/2018 e que o atraso referente ao período posterior a tal data e a data em que efetivamente averbado o “habite-se” é de responsabilidade conjunta das partes SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA em desfavor de OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A; 2) que não se mostra exigível da SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA qualquer percentual a título de multa contratual/cláusula penal prevista no item 4.4 da escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária e outras avenças (ID 30117227)”. Cumpre acrescentar que, nesse particular aspecto, a sentença foi mantida pela 2a Turma Cível quando do julgamento das Apelações interpostas pelas partes (Acórdão n. 1275677), e ainda não foi julgado o Agravo em Recurso Especial. Sendo assim, o julgamento das presentes Apelações deve ser suspenso, a fim de evitar decisões conflitantes. Ante o exposto, determino a suspensão do processo, até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos Processos nos 0702279-79.2019.8.07.0001 e 0705538-82.2019.8.07.0001. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora